Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-43.2024.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013732-43.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAURICIO GOMES - CPF: 575.587.285-68 (RECORRENTE), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
COMPRA DE PRODUTO MEDIANTE PLATAFORMA DIGITAL "MERCADO LIVRE" E "MERCADO PAGO". ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO QUE SE AFASTA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Mercado Livre
contra sentença que julgou procedente a ação, condenando solidariamente a reclamada ao pagamento
de indenização por dano moral e material
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a requerida possui legitimidade passiva; e (ii) saber se a requerida possui a responsabilidade no caso para responder pelo ato ilícito sofrido pelo autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
recorrente detém legitimidade passiva em virtude do risco inerente ao desenvolvimento da atividade de e-commerce, que impõe o dever de fiscalização dos parceiros que utilizam a plataforma para a comercialização de produtos.

A requerida nada fez para impedir o
ilícito sofrido pela
parte
autora, decerto que as mecânicas de prevenção como classificação e pontuação dos vendedores não foram eficazes, como também a sua missão de garantia na compra
.

Sendo assim, ainda que se vislumbre a ocorrência de fraude, e considerando que não se comprovou culpa exclusiva do consumidor,
a
r
é
deve

responder pelos respectivos danos, levando-se em conta a teoria do risco do empreendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado
interposto por Mercado Livre contra sentença que julgou procedente a ação, condenando solidariamente a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral e material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.
No mérito, não merece provimento
.

Preliminar – Ilegitimidade passiva

T
ratando-se de relação de consumo a responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que determinam os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, devendo responder pelos prejuízos causados ao consumidor em decorrência da assunção de riscos da atividade.

Ainda, verifico na documentação carreada que o imbróglio narrado se deu na plataforma das requeridas, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Assim, rejeito a preliminar.

Mérito – Responsabilidade da Ré

É certo que o caso retratado nos presentes autos versa sobre relação de consumo, estando, portanto, sujeito ao regime protetivo consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Falhou a ré em sua estrutura de segurança, ao não ser capaz de coibir a fraude e ao não ser capaz, nem mesmo, de estornar o pagamento realizado, uma vez recebida a notícia do golpe.

O
autor optou por proceder ao pagamento pela plataforma Mercado Pago, certamente por considerá-la um meio seguro e especializado para esse tipo de transação, levando em conta a publicidade que o promove.

Lamentavelmente, o evento que vitimou a autora tem sido corriqueiro, o que demanda que as rés aperfeiçoem sua estrutura de segurança, preventiva à ocorrência de fraudes, que consistem em fortuito interno e risco da atividade de comércio eletrônico.

E assim sendo, resta plenamente caracterizada a responsabilidade objetiva da ré por fato do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nesse contexto, não caberia cogitar de exclusão da responsabilidade por fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, na medida em que a ré não demonstrou ter agido com o rigor e diligência necessários para evitar a ação de fraudadores mediante a criação de contas bancárias espúrias.

Está-se, portanto, diante de hipótese de fortuito interno, o que não exclui o dever de indenizar, conforme já consolidado na jurisprudência do

C. STJ por meio da edição da Súmula nº
479
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Valor indenizatório fixado em primeiro grau suficiente para reparar o dano sem importar no enriquecimento sem causa da vítima
.

Assim, a sentença proferida não carece de reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025